Tribunal: TJDFT
Processo: 0716770-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. COMERCIALIZAÇÃO. PROGRAMAS DE COMPUTADOR. SOFTWARES DE PRATELEIRA E PERSONALIZADOS. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA. STF. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. No 590. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 963/2020. ELABORAÇÃO. PROGRAMAS DE COMPUTADOR. LICENCIAMENTO. DIREITO DE USO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. ISS. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste vício declaratório a ser sanado pela via integrativa.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.